Tribunal: TJDFT
Processo: 0026813-73.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IDEC. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARE. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobre o questionamento quanto à legitimidade do agravado, o STJ firmou a seguinte tese: “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada-, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida a ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF”.( Resp 1.391.198/RS)
2. O STJ ao decidir conjuntamente o REsp. 1.361.800/SP e o REsp 1.370.899/SP, quanto ao julgamento da tese repetitiva, assim se pronunciou: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração de mora anterior.”
3. É possível e legítima a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo da liquidação de sentença, não implicando, pois, ofensa à coisa julgada e excesso de execução, consoante tese consolidada no âmbito no colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, na forma do art. 543-C, do CPC, quando do julgamento do REsp no. 1.392.245/DF.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.